Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDO PRÓ-JURÍDICO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 82, §3o, DO CPC. DISCUSSÃO PREJUDICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada. A agravante sustenta a ilegitimidade do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, sob o argumento de que tais verbas possuem natureza privada dos Procuradores do DF; a inaplicabilidade do art. 91 do CPC; a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC; a ocorrência de excesso de execução e a utilização de índice de atualização indevido. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência de seus procuradores; (ii) analisar se é aplicável ao caso o art. 91 do CPC, que dispensa a Fazenda Pública do adiantamento das custas processuais; (iii) verificar se o art. 82, §3o, do CPC é inconstitucional; e (iv) determinar o índice de atualização monetária aplicável à execução de honorários após a Emenda Constitucional n. 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios fixados em favor dos Procuradores do Distrito Federal pertence ao próprio ente público, uma vez que o Pró-Jurídico, fundo criado pela Lei Distrital n. 2.605/2000, não possui personalidade jurídica, sendo coordenado pela Procuradoria-Geral do DF, órgão integrante da administração direta.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a verba honorária, ainda que destinada aos procuradores públicos, mantém a natureza de receita pública, conferindo legitimidade ao Distrito Federal para a execução do título (Acórdão 2028353, 3a Turma Cível, TJDFT).
5. O art. 91 do CPC, que dispensa a Fazenda Pública do adiantamento das custas, aplica-se ao cumprimento de sentença promovido pelo ente federativo, tornando desnecessária a discussão sobre eventual inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do mesmo diploma.
6. Quanto ao excesso de execução, a Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, afastando a aplicação de índices oficiais do Tribunal. A atualização deve observar a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme precedente da 3a Turma Cível do TJDFT (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal tem legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seus procuradores.
2. O art. 91 do CPC aplica-se à Fazenda Pública, dispensando-a do adiantamento das custas processuais.
3. A discussão sobre a constitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC resta prejudicada diante da aplicação do art. 91 do mesmo diploma.
4. Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização de débitos envolvendo a Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, e 91; Lei Distrital n. 2.605/2000, art. 2o; EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024.